Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-24.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida.

Se a morte aconteceu poucos dias após a contratação, durante a vigência de período de carência, e tendo sido demonstrado que a morte não foi acidental (única hipótese em que não há carência para o pagamento da indenização), correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001225-24.2018.8.26.0223
Voto n.o 42.875 - morf
Registro: 2020.0000160839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001225-24.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes
ARTHUR DOS SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e CRYSTOFER
NATAN DOS SANTOS DA SILVA, são apelados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001225-24.2018.8.26.0223
Voto n.o 42.875 - morf
Apelação Cível n.o 1001225-24.2018.8.26.0223
Apelantes: Arthur dos Santos da Silva; Crystofer Natan dos Santos
da Silva
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A; Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A
Interessada: Jaqueline Menezes dos Santos
Comarca:
Guarujá (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO N.o 42.875
Apelação Cível Seguro de vida.
Se a morte aconteceu poucos dias após a contratação,
durante a vigência de período de carência, e tendo sido
demonstrado que a morte não foi acidental (única hipótese
em que não há carência para o pagamento da indenização),
correta a improcedência do pedido Desprovido o recurso,
de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 338/342 julgou
improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dois
mil reais. Apelam os autores a fls. 349/360. Vieram contrarrazões (fls.
364/372) e parecer da douta PGJ (fls. 380/381), ambos pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Se a morte aconteceu poucos dias após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001225-24.2018.8.26.0223
Voto n.o 42.875 - morf
contratação, durante a vigência de período de carência, e tendo sido
demonstrado que a morte não foi acidental (única hipótese em que não
há carência para o pagamento da indenização), correta a improcedência
do pedido.
No caso sob exame, foi, sim, demonstrado que
o segurado morreu após dar entrada no hospital, em estado grave, após
uso de substância entorpecente (cocaína). Logo, há, sim, demonstração
de que a morte não aconteceu em decorrência de acidente.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários fica majorado para dois
mil e cem reais (art. 85, § 11, do CPC), mantida suspensa a exigibilidade
de tal verba, enquanto durar o estado de pobreza.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica